Tribunal: TJDFT
Processo: 0714737-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARROLAMENTO COMUM. SOBREPARTILHA. HOMOLOGAÇÃO. QUITAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1074 STJ.
1. “No arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio” (art. 662 do CPC).
2. Se o trâmite para a realização da partilha de bens seguiu o rito do arrolamento, aplica-se o comando inserto no § 2o do art. 659 do Código de Processo Civil, postergando para eventual processo administrativo a comprovação da quitação dos impostos de transmissão incidentes.
3. No arrolamento sumário, a homologação de partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, §2o, do CPC/2015 e 192, do CTN.
4. Recurso conhecido e não provido.